Tribunal: TJES
Processo: 5002941-04.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO
Órgão julgador: DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Bem de Família
Data de julgamento: 2022-02-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002941-04.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ROZANGELA DA PENHA BRAGANCA ZOBOLI e outros
AGRAVADO: ITAPEVA XII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS
RELATOR(A
):FABIO CLEM DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 006 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Relator / 016 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002941-04.2021.8.08.0000

AGRAVA
NTE
S
:
ROZÂNGELA DA PENHA BRAGANÇA ZOBOLI E JOSÉ CARLOS ZOBOLI

AGRAVADO: ITAPEVA XII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS

RELATOR: DESEMBARGADOR SUBSTITUTO DÉLIO JOSÉ ROCHA SOBRINHO

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Rozângela da Penha Bragança Zoboli e José Carlos Zoboli contra a decisão proferida pela MM. Juiz de Direito da 5ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim, que, nos autos da ação de execução de título extrajudicial autuada sob nº 0001125-25.2010.8.08.0011 ajuizada por Itapeva XII Multicarteira Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizados, rejeitou a exceção de pré-executividade.

Sustentam os agravantes que: (1) o imóvel de matrícula nº 16.536, localizado na Rua Ozires de Almeida Freitas, nº 70, bairro Vila Rica, Cachoeiro de Itapemirim/ES, é o único utilizado para sua residência; (2) juntaram aos autos declaração de compra do imóvel, alvará de construção, espelhos de cadastro do bem junto ao Município de Cachoeiro de Itapemirim e faturas de água e energia; e (3) deve ser reconhecida a impenhorabilidade do aludido imóvel. Requerem a antecipação dos efeitos da tutela recursal e, ao final, o provimento do recurso.

Na decisão contida no Id. 1330936 foi indeferido o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal.

Nos Ids. 1397490 e 1476183 os agravantes apresentaram pedido de reconsideração da decisão de Id. 1330936, alegando que: (1) na matrícula do Imóvel n° 16.536 consta o endereço na Rua Ozires de Almeida Freitas, nº 70, bairro Vila Rica, Cachoeiro de Itapemirim; (2) a cidade de Cachoeiro de Itapemirim/ES passou por diversas alterações de numerações de residências e CEP’s; (3) declararam na própria cédula bancária executada que residiam na Rua Ozires de Almeida Freitas, nº 70, bairro Vila Rica, Cachoeiro de Itapemirim; (4) o imóvel a que se pretende o reconhecimento da impenhorabilidade tem a inscrição fiscal junto ao município de n° 501-031-1495-003, cujo número indicado era 70 no ano de 1998; (5) já no ano de 1999 o referido imóvel recebe o n° 24, bem como o acréscimo de numeração de identificação imobiliária junto à Prefeitura, ostentando a numeração fiscal 501-031-1495-0003 e inscrição 9071; e (6) entre os anos de 2011 e 2012, o imóvel recebe uma nova numeração, passando de 24 para 54.

Em contrarrazões ao agravo de instrumento (Id. 1427479), a agravada alega que não está comprovado de que o imóvel é atualmente utilizado para residência dos agravantes. Requer o desprovimento do recurso.

Intimada para se manifestar sobre a petição e os documentos de Ids. 1476183 e seguintes juntados pelos agravantes, a agravante quedou-se inerte, conforme certidão contida no Id. 1658036.

É o relatório.

Em pauta para votação.

Vitória/ES.

Des
embargador

Substituto Délio José Rocha Sobrinho

Relator

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002941-04.2021.8.08.0000

AGRAVA
NTE
S
:
ROZÂNGELA DA PENHA BRAGANÇA ZOBOLI E JOSÉ CARLOS ZOBOLI

AGRAVADO: ITAPEVA XII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS

RELATOR: DESEMBARGADOR SUBSTITUTO DÉLIO JOSÉ ROCHA SOBRINHO

VOTO

Senhor Presidente.
D
ispõe o art. 1º, da Lei 8.009/1990, que
“o imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar, é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam, salvo nas hipóteses previstas nesta Lei.”

O bem de família instituído pelo art. 1º, da Lei 8.009/1990 tem cunho eminentemente social e seu objetivo é a proteção do direito fundamental à moradia, assegurado no art. 6º,
caput
, da Constituição Federal.

Contudo, segundo o Direito aplicado, cabe ao devedor o ônus da prova do preenchimento dos requisitos necessários para o enquadramento do imóvel penhorado como bem de família na proteção concedida pela Lei nº 8.009/1990, ou seja, que constitui bem de família, quando sua configuração não se acha plenamente caracterizada nos autos.

Este entendimento justifica-se porque as regras concernentes à impenhorabilidade devem ser interpretadas restritivamente, pois a regra é a penhorabilidade dos bens.

Desse modo, a condição de impenhorabilidade do bem objeto das constrições (nos moldes da Lei nº 8.009/90) deve ser demonstrada pelos agravantes, pois é fato constitutivo do seu direito (CPC, art. 373, I).

O C. STJ entende que, para que seja reconhecida a impenhorabilidade do bem de família (Lei nº 8.009/1990), realmente não é necessária a prova de que o imóvel em que reside a família do devedor seja o único de sua propriedade.

A propósito:

“RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. EXECUÇÃO. PENHORA. BEM DE FAMÍLIA (LEI 8.009/90, ARTS. 1º E 5º). CARACTERIZAÇÃO. IMÓVEL RESIDENCIAL DO DEVEDOR. ÔNUS DA PROVA. RECURSO PROVIDO.

1. Tendo a devedora provado suficientemente (
ab initio
) que a constrição judicial atinge imóvel da entidade familiar, mostra-se equivocado exigir-se desta todo o ônus da prova, cabendo agora ao credor descaracterizar o bem de família na hipótese de querer fazer prevalecer sua indicação do bem à penhora.

2. Nos termos da jurisprudência desta Corte, não é necessária a prova de que o imóvel onde reside o devedor seja o único de sua propriedade, para o reconhecimento da impenhorabilidade do bem de família, com base na Lei 8.009/90. Precedentes.

3. Recurso especial provido.”

(STJ, REsp 1014698/MT, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, DJe 17.10.2016)

Isso não significa, todavia, que os outros imóveis que porventura o devedor possua não possam ser penhorados no processo de execução. Em outros termos,
“É possível considerar impenhorável o imóvel que não é o único de propriedade da família, mas que serve de efetiva residência”
(REsp nº 650831/RS, 3ª Turma, Rel. Min. Nancy Andrighi).

Além disso, o bem de família não perde a proteção da Lei nº 8.009/1990 pelo fato de estar locado a terceiros, desde que o devedor comprove que a renda obtida com a locação seja revertida para a subsistência ou a moradia da sua família, conforme consigna a Súmula nº 386 do C. STJ.

Os agravantes pretendem o reconhecimento da impenhorabilidade do imóvel penhorado, ao argumento de ser o único que possuem e que lhe servem de moradia.

Os elementos contidos nos autos comprovam que o imóvel penhorado foi adquirido pelos agravantes e, desde então, constitui o único bem de sua propriedade destinado à sua residência e de sua família.

Na hipótese, o imóvel objeto do pedido de penhora situa-se na Rua Ozires de Almeida Freitas, nº 70, bairro Vila Rica, Cachoeiro de Itapemirim/ES, matriculado sob o nº 16.536 no Livro nº 2 do Cartório de Registro Gerais de Imóveis de Cachoeiro de Itapemirim (Id. 1311453, p. 27/28).

Os agravantes juntaram declaração de compra do imóvel, de alvará de construção, de contas de energia e de água (Id. 1311454, p. 14/19) e de fotos do bem (Id. 1476188).

Urge destacar que os recorrentes declararam na própria cédula bancária executada que residiam na Rua Ozires de Almeida Freitas, nº 70, bairro Vila Rica, Cachoeiro de Itapemirim, ou seja, no imóvel penhorado. Ademais, tal endereço coincide com aquele indicado na inicial executiva, o que reforça a alegação de bem de família.

Destarte, preenchidos os requisitos estabelecidos na Lei 8.009/1990, deve ser reconhecida a impenhorabilidade do imóvel.

Em casos análogos ao presente, cito os seguintes precedentes:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO PARA ENTREGA DE COISA INCERTA – DECISÃO AGRAVADA QUE REJEITOU AS ALEGAÇÕES DE IMPENHORABILIDADE DE PEQUENA PROPRIEDADE RURAL E BEM DE FAMÍLIA, BEM COMO NÃO DEFERIU A EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE CONSTATAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DOS EXECUTADOS. 1. CERCEAMENTO DE DEFESA EM DECORRÊNCIA DA NÃO EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE CONSTATAÇÃO – NÃO ACOLHIMENTO – DEFESA ENDOPROCESSUAL NO BOJO DA EXECUÇÃO RECLAMA PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. 2. IMPENHORABILIDADE DE PEQUENA PROPRIEDADE RURAL – DIMENSÃO DOS BENS SUPERIOR A 04 MÓDULOS FISCAIS - PROTEÇÃO CONSTITUCIONAL E LEGAL INAPLICÁVEL. 3.
IMPENHORABILIDADE DE BEM DE FAMÍLIA – EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS SUFICIENTES À INCIDÊNCIA DA NORMA PROTETIVA – ENDEREÇO DE UM DOS IMÓVEIS PENHORADOS COINCIDENTE COM AQUELE INDICADO NA INICIAL EXECUTIVA, NO CONTRATO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA,

NA CARTA DE FIANÇA E NA CERTIDÃO DE CITAÇÃO LAVRADA POR OFICIAL DE JUSTIÇA –
INCONTROVERSO NOS AUTOS QUE OS IMÓVEIS SÃO CONTÍGUOS, FORMANDO UMA MESMA PROPRIEDADE, DIVIDIDA EM MATRÍCULAS DIFERENTES – INEXISTÊNCIA DE PROVA QUANTO À POSSIBILIDADE DE DESMEMBRAMENTO – APLICAÇÃO DA NORMA PROTETIVA À PROPRIEDADE COMO UM TODO - DESCONSTITUIÇÃO DA FORÇA PROBANTE DE TAIS ELEMENTOS QUE TOCA À PARTE EXEQUENTE – PRECEDENTE DO STJ E DESTE ÓRGÃO FRACIONÁRIO – ADEMAIS, DESNECESSÁRIA A PROVA DE QUE O IMÓVEL ONDE RESIDE O DEVEDOR SEJA O ÚNICO DE SUA PROPRIEDADE – IMPENHORABILIDADE DO BEM DE FAMÍLIA RECONHECIDA. Recurso conhecido e parcialmente provido.”

(TJ-PR - AI: 00105019420208160000 PR 0010501-94.2020.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Desembargadora Themis de Almeida Furquim, Data de Julgamento: 22/06/2020, 14ª Câmara Cível, Data de Publicação: 22/06/2020) - destaquei

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. IMÓVEL. BEM DE FAMÍLIA. PENHORA. AFASTADA. I
nfere-se dos autos que o recorrente reside, de fato, no imóvel levado à penhora, tanto que foi citado naquele local, além de ter dado esse como sendo seu endereço no contrato, objeto de execução.

Assim, há de se reconhecer que possui o mesmo como sua residência, e, como tal, pode ser considerado com bem de família, de forma que não poderá ser suscetível de gravame, ao teor do art. 1º da Lei nº 8009/90.
AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.”

(TJ-GO - AI: 00849546720208090000, Relator: Des(a). ALAN SEBASTIÃO DE SENA CONCEIÇÃO, Data de Julgamento: 04/05/2020, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 04/05/2020) - destaquei

Por essas razões, dou provimento ao recurso para acolher a exceção de pré-executividade e declarar insubsistente a penhora realizada sobre o bem de família localizado na Rua Ozires de Almeida Freitas, nº 70, bairro Vila Rica, Cachoeiro de Itapemirim/ES.

É como voto.

Des
embargador

Substituto Délio José Rocha Sobrinho

Relator

VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

ACÓRDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002941-04.2021.8.08.0000

AGRAVANTES: ROZÂNGELA DA PENHA BRAGANÇA ZOBOLI E JOSÉ CARLOS ZOBOLI

AGRAVADO: ITAPEVA XII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS

RELATOR: DESEMBARGADOR SUBSTITUTO DÉLIO JOSÉ ROCHA SOBRINHO

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO
DE
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE –
BEM DE FAMÍLIA –
COMPROVAÇÃO –
ENDEREÇO DO IMÓVEL PENHORADO COINCIDENTE COM AQUELE INDICADO NA INICIAL EXECUTIVA E NA CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIA -
PENHORA - AFASTADA
.

1. Dispõe o art. 1º, da Lei 8.009/1990, que
“o imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar, é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam, salvo nas hipóteses previstas nesta Lei.”

2. Cabe ao devedor o ônus da prova do preenchimento dos requisitos necessários para o enquadramento do imóvel penhorado na proteção concedida pela Lei nº 8.009/1990, eis que as regras concernentes à impenhorabilidade devem ser interpretadas restritivamente, pois a regra é a penhorabilidade dos bens.

3. É possível considerar impenhorável o imóvel que não é o único de propriedade da família, mas que serve de efetiva residência. Precedentes do C. STJ.

4. Hipótese em que os elementos contidos nos autos comprovam que o imóvel penhorado foi adquirido pelos agravantes e, desde então, constitui o único bem de sua propriedade destinado à sua residência e de sua família.

5. Recurso provido.

Vistos relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que compõem a 1ª Câmara Cível deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade das atas e notas taquigráficas
,
D
AR
P
ROVIMENTO
A
O
RECURSO
nos termos do voto proferido pelo Eminente Relator.

Vitória/ES, 01 de fevereiro de 2022.

PRESIDENTE

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.